Tribunal: TJSP
Processo: 1053193-55.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Juros de Mora e Correção Monetária - Município de São Paulo - Alegada inconstitucionalidade dos fatores de atualização monetária incidentes sobre débitos tributários, em patamares superiores à Taxa SELIC - Não preenchimento dos requisitos constitucionais para a utilização do 'mandamus' - Incidência do enunciado de Súmula 266 do E. STF - Lei Municipal no

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Juros de Mora e Correção Monetária - Município de São Paulo - Alegada inconstitucionalidade dos fatores de atualização monetária incidentes sobre débitos tributários, em patamares superiores à Taxa SELIC - Não preenchimento dos requisitos constitucionais para a utilização do 'mandamus' - Incidência do enunciado de Súmula 266 do E. STF - Lei Municipal no 10.734/89, com redação dada pela Lei Municipal no 13.275/02, a qual prevê a atualização monetária, por meio do IPCA, e a incidência de juros de mora, de forma cumulativa – Cabimento, ademais - Tema no 810 do E. STF - Sentença mantida - Apelo da sociedade empresária/impetrante improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000505551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053193-55.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, negaram
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado Des. Erbetta Filho, que
declarará.Acórdão com o 2o juiz - Des. Silva Russo.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVA
RUSSO, vencedor, ERBETTA FILHO, vencido, RAUL DE FELICE (Presidente),
RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 2 de julho de 2020
SILVA RUSSO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1053193-55.2017.8.26.0053
APELANTE: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO
ECNÔNICO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO/SP
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31359
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Juros de
Mora e Correção Monetária - Município de São Paulo -
Alegada inconstitucionalidade dos fatores de atualização
monetária incidentes sobre débitos tributários, em patamares
superiores à Taxa SELIC - Não preenchimento dos requisitos
constitucionais para a utilização do 'mandamus' - Incidência do
enunciado de Súmula 266 do E. STF - Lei Municipal no
10.734/89, com redação dada pela Lei Municipal no 13.275/02,
a qual prevê a atualização monetária, por meio do IPCA, e a
incidência de juros de mora, de forma cumulativa Cabimento,
ademais - Tema no 810 do E. STF - Sentença mantida - Apelo
da sociedade empresária/impetrante improvido.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a
v. sentença de fls. 1010/1012, a qual denegou a segurança almejada,
buscando a sociedade empresária impetrante, nesta sede, a reforma do
julgado, forte na tese da inconstitucionalidade dos fatores de juros e
correção monetária aplicados pela da entidade tributante, à ordem de
1% ao mês, mais a incidência do IPCA, fatores alegadamente aplicados
em patamares superiores à da taxa SELIC, critério de atualização do
valor de débitos existente junto ao Governo Federal, nos termos do
artigo 24, I, da CF e consoante o julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, da C. Corte
Especial deste E. Tribunal de Justiça, sustentando que a atualização
perpetrada nos índices adotados pela municipalidade alcança quase o
dobro da praticada pela União Federal, mediante a utilização da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SELIC para a atualização de seus créditos tributários, postulando, por
derradeiro, o efeito suspensivo, nos termos do § 4o do artigo 1.012 do
CPC (fls. 1025/1032).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
1034/1035), respondido (fls. 1045/1056) e remetido a este E. Tribunal,
tendo o douto Ministério Público se manifestado à fl. 1060, eximindo-se
de opinar.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Conforme se observa dos autos, a recorrente
impetrou Mandado de Segurança com vistas ao reconhecimento do
alegado direito líquido e certo, consistente na inconstitucionalidade do
comando normativo previsto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 10.734/89,
com a redação dada pela Lei no 13.275/02, que estipula a atualização
monetária pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA -, bem como impõe a incidência de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, sobre o montante corrigido, eis que referidos
encargos utilizados superariam a taxa SELIC, adotada pela União.
Ocorre que, como se sabe, o writ não é veículo
da jurisdição objetiva nem se presta ao controle abstrato de normas,
inviabilizando a impetração contra a própria lei, sendo certo que
existem vias próprias para a impugnação de atos normativos dotados de
generalidade, abstratividade e impessoalidade.
Nestes termos, consoante a Súmula no 266, do
E. STF, tem-se que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”,
razão pela qual a alegada inconstitucionalidade dos índices adotados no
artigo 1o, § 3o, da Lei Municipal no 10.734/89, com redação dada pela
Lei no 13.275/02 desmerece apreciação, nesta sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, tem-se que a presente ação
mandamental é incabível, embora haja pedido de anulação dos
lançamentos efetivados pela entidade tributante nos autos da Ação
Anulatória no 1034157-95.2015.8.26.0053 (fls. 33/149), o que, em caso
de provimento dos pedidos formulados, permitirá o afastamento dos
acréscimos que a ora contribuinte entende por inconstitucionais, tal
pedido subsidiário pode ser destacado, ainda que em ação própria, a
qual, entretanto, conforme acima exposto, não é esta.
Além disso, como se sabe, o acessório segue o
principal - princípio da gravitação jurídica - razão pela qual a correção
monetária e os juros legais acompanham a prestação pecuniária
inadimplida, preservando-se, desta maneira, o poder de compra da
moeda.
Nesse sentido, os índices empregados pela
Fazenda Municipal encontram fundamento legal na Lei Municipal no
13.476/02,
de maneira geral e abstrata, relativamente a todos os
contribuintes - dispondo que os débitos para com a entidade tributante
serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA - enquanto os juros moratórios serão
calculados à razão de 1% ao mês.
Ainda, é de conhecimento geral, que a correção
monetária visa a compensar a perda do valor da moeda em decorrência
da inflação, sendo que os juros moratórios se caracterizam como uma
espécie de indenização pela demora no adimplemento de uma
obrigação.
Com efeito, a aplicação da taxa SELIC pelos
Estados e Município constitui-se em faculdade destes entes tributantes,
mas deste que exista lei local autorizadora, ausente
quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributos - qualquer imposição de aplicação do mencionado índice, mas
sim de opção legislativa, a qual, como se vê, não se verifica no caso ora
sob testilha.
No mais, porquanto a demanda versa acerca de
correção incidente sobre tributos municipais, aqui não incide o Tema no
1062, do E. STF (ARE 1.216.078), mas sim a orientação da decisão,
igualmente pelo Pretório Excelso, do seu Tema no 810 (RE 870.947), em
repercussão geral, autorizando, portanto, a incidência dos juros legais -
previstos no CTN - artigo 161, caput, e § 1o do CTN - e da atualização
monetária
indicada
na
legislação
municipal,
assim
havendo
possibilidade de escorreita aplicabilidade da Lei Municipal no
10.734/89, com redação dada pela Lei Municipal no 13.476/02
Destarte, a denegação da segurança era medida
imperiosa e resta mantida.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo.
SILVA RUSSO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1053193-55.2017.8.26.0053
Apelante
:
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Apelado
:
Município de São Paulo
Comarca
:
São Paulo
Interessado
:
Secretário das Finanças do Município de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 36.380.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria por entender que,
no presente caso, revela-se presente o direito líquido e certo invocado pela
impetrante.
A jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
estabelece que, até uma eventual alteração do art. 61, § 3o da Lei no
9.430/1996, a taxa de juros a ser exigida dos contribuintes não poderá
superar o índice fixado pela SELIC. No entanto, os índices de atualização
monetária e juros praticados pela Municipalidade de São Paulo, amparada
no art. 1o, § 3o, da lei no 10.734/89 (com redação dada pela Lei no
13.275/02), superam o índice da taxa SELIC, razão pela qual deve ser
afastada a cobrança de tais acréscimos.
De fato, inúmeras decisões do Supremo Tribunal
Federal assentam o entendimento de que os entes da Federação podem
estabelecer índices locais de correção monetária e de juros, mas desde que
tais índices não excedam o estabelecido para a atualização de tributos
federais. Nessa linha, desde o paradigmático julgamento do RE no
183.907/SP (Pleno, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v. u., j. 29.03.2000), o
Pretório Excelso tem considerado atentatório ao disposto no artigo 22,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso VI, da Constituição, a estipulação de índice local superior ao índice
oficialmente usado pela União, haja vista a competência desta para legislar
sobre sistema monetário.
Em casos semelhantes, esta Corte de Justiça já se
pronunciava acerca do afastamento de índice diverso, por afronta à
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, ante
o que dispõe o art. 24, inciso I, da Constituição Federal, a partir da edição
da Lei 9.250/95.
Menciona-se, a propósito, o julgamento pelo
Colendo Órgão Especial desta Corte, da Arguição de Inconstitucionalidade
no 0005646-98.2017.8.26.0000 (Relator Desembargador João Negrini
Filho, v.u., em 02/08/2017), de cujo v. Acórdão reproduz-se a ementa:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
ARTIGO 198, CAPUT E SEUS INCISOS I, II E II DA LEI
COMPLEMENTAR No 710/20.12.2005, DO MUNICÍPIO DE ITU

INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS QUE SUPERA O ÍNDICE UTILIZADO
PELA UNIÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS (SELIC)
ALEGADA OFENSA AO ART. 22, VI, DA CARGA MAGNA NORMA
QUE NÃO DEVE SER EXCLUÍDA DO ORDENAMENTO JURÍDICO
ACOLHIMENTO
PARCIAL
DA
ARGUIÇÃO
PARA
CONFERIR
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, PARA QUE O
MÉTODO DE ATUALIZAÇÃO DAS DÍVIDAS FISCAIS E JUROS DE
MORA SEJA IGUAL OU INFERIOR AO ESTABELECIDO PELA UNIÃO
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO C. STF.”
Destaca-se do teor desse aresto, por relevante:
“Sabe-se que a Selic é a taxa básica de juros da
economia brasileira, que engloba não só correção monetária como
também juros de mora, e que é a utilizada para atualização de valores
referentes a obrigações tributárias federais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o critério para atualização das dívidas
fiscais e juros de mora dos entes federados deve ser igual ou inferior ao
estabelecido pela União, que utiliza a taxa Selic para essa finalidade.”
(destaques deste Relator).
Esse precedente, aliás, acha-se alinhado ao que
foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 442/SP, em relação à legislação do
Estado de São Paulo acerca de atualização de créditos tributários, não
vingando, data venia, o argumento segundo o qual esse julgado estaria a se
referir exclusivamente à correção monetária. Ao mencionar o mesmo,
como limite de correção, o índice adotado para tributos federais, e
correspondendo este à SELIC e mais, englobando essa taxa juros e
correção monetária , segue-se que os entes federados não podem instituir
critérios que resultem em aplicação de juros mais correção monetária que a
excedam.
Quaisquer dúvidas a esse respeito acabaram
aniquiladas com o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no
âmbito do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO no
1.216.078/SP, que reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou a
seguinte tese: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar
sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes
sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais
estabelecidos pela União para os mesmos fins.” (grifos deste Relator).
Trata-se de entendimento plenamente aplicável ao
caso destes autos, e que recomendava fossem acolhidas as razões recursais
aqui analisadas.
Conforme explicado acima, no caso destes autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a sistemática de atualização monetária e composição dos juros da mora
instaurada pelo art. 1o da Lei Municipal no 13.275/2002 permite que seja
extrapolado o padrão da taxa Selic o que, realmente, já vem acontecendo,
consoante demonstrado em tabela comparativa apresentada pela recorrente
(fls. 05), a qual não foi refutada pelo Município-apelado. Donde se conclui
forçosamente pela invalidade dos acréscimos cobrados pelo ente público e
combatidos neste mandamus.
Ademais, precisamente pelas mesmas razões,
conquanto se traduza em índice federal de ampla utilização na economia e
previsto em lei federal, o IPCA não pode ser adotado no âmbito dos
tributos municipais, por superar o índice aplicado aos tributos federais.
Assim, na conformidade dos precedentes acima
citados, e data vênia do entendimento abraçado pela eminente maioria da
Turma Julgadora, a hipótese destes autos exigia dar ao dispositivo de lei
enfocado uma interpretação que estivesse em conformidade com a
Constituição, de maneira a se extirpar do rol de sentidos normativos
possíveis qualquer critério de atualização que resulte em índices superiores
à SELIC, já englobados os juros moratórios e a correção monetária.
Daí porque era imperativa, no meu entender, a
concessão da segurança pleiteada, a fim de excluir dos consectários legais
cobrados na ação de interesse o montante que sobejar do valor
correspondente à taxa SELIC.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA RUSSO
1145BB09
6
10
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
B77BD43
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1053193-55.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.